Tribunal: CARF
Processo: 10120.720238/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720238/2015-37
RESOLUÇÃO
2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 727/738):
Trata-se de lançamento contra a empresa em epígrafe com os seguintes Debcads:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
2

Auto de Infração 51.074.996-8, tem como objeto a falta de recolhimento das
contribuições, parte patronal, incidente sobre os pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais, não declarados em GFIP
entregues antes do início da ação fiscal, destinadas à Seguridade Social.
Auto de Infração 51.074.997-6, tem como objeto o lançamento das contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições presumidamente
descontadas da remuneração paga devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais, não declarados em GFIP e não repassadas
à Previdência Social.
Em relação aos dois Debcads acima, o Relatório Fiscal (na folha 62, trecho abaixo)
esclarece o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração da base
cálculo.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás forneceu à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, por intermédio de convênio, as ordens de pagamento
do Município de Rio Verde, em especial as do Fundo Municipal de Saúde, relativas
ao período fiscalizado. Dentre estas ordens, foram encontrados pagamentos a
segurados empregados e a contribuintes individuais considerados como fatos
geradores de contribuição previdenciária. Estes fatos geradores, por sua vez,
foram confrontados com os declarados em GFIP e verificou-se a existência de
vários trabalhadores não declarados.
Continua o RF:
Verificou-se durante a ação fiscal que em alguns casos a declaração do fato
gerador ocorreu em competência anterior ao pagamento. Contudo, esta situação
foi considerada pela fiscalização e aceita. Todavia, os fatos geradores relacionados
no ANEXO-II do TIF No 04, são aqueles em que não se encontrou os valores pagos
na competência ou em competência anterior.
Para que se chegasse aos valores relacionados no referido anexo foi preciso
analisar todos os pagamentos e todos os valores declarados de cada trabalhador
do período em análise, verificando-se a possibilidade do pagamento, cujo valor
não tenha sido encontrado em GFIP na mesma competência, ter sido declarado
em competência anterior, no momento da liquidação da despesa.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
3
Assim, verifica-se que a justificativa apresentada pelo contribuinte não é
suficiente para comprovar a declaração dos fatos geradores elencados. Para que
se faça esta comprovação da declaração é necessário comprovar que todos os
valores pagos a cada trabalhador relacionado no ANEXO-II do TIF No 04, valores
estes encontrados no ANEXO-I do mesmo TIF, estão declarados em GFIP, mesmo
que em competência anterior. Diante do exposto, a justificativa apresentada não
foi aceita e estes fatos geradores foram lançados nos autos de infração deste
processo (levantamentos T1, T2, T3 E T4).
Auto de Infração 51.071.149-9, tem como objeto a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos por serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, não
declarados em GFIP.
Auto de Infração 51.071.148-0, tem como objeto a falta de recolhimento das
contribuições para o financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei
no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados declarados em GFIP entregues antes do início da
ação fiscal, destinadas à Seguridade Social.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, cancelando todo o crédito oriundo do Debcad 51.071.149-9.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.762/779), repisando idênticos argumentos àqueles veiculados em sua impugnação, requerendo
que seja acatada a nulidade ou a insubsistência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o AI 51.071.148-0, tem como objeto a falta de recolhimento das
contribuições para o financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados declarados em GFIP entregues antes do início da
ação fiscal, destinadas à Seguridade Social.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
4
Consta do Relatório Fiscal as seguintes informações acerca da infração (e-fls.
64/66):
DO ENQUADRAMENTO PARA CÁLCULO DO GILRAT – GRAU DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
4.5. O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa devendo ser feito mensalmente conforme a relação de atividades
preponderantes e correspondentes graus de risco, elaborada com base na CNAE,
prevista no Anexo-V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
4.6. Verifica-se que o contribuinte declarou em GFIP o CNAE 8411-6/00 -
Administração pública em geral e correspondente grau de risco de 1% para todo o
período fiscalizado, com exceção do período de 10/2010 a 01/2011, na qual
informou 2%.
4.7. De acordo com o § 3° do art. 202 do RPS, considera-se preponderante a
atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Analisando-se as lotações dos
trabalhadores contidos nas folhas de pagamento dos segurados empregados
vinculados ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, verifica-se que o
contribuinte desenvolve, além das atividades administrativas, atividades
relacionadas a manutenção da saúde como as desenvolvidas em hospitais,
maternidades, postos de saúde, CAIS – Centro de Atendimento Integral à Saúde,
SAMU, dentre outras com menor número de segurados.
4.8. Analisando-se conjuntamente a folha de pagamento dos segurados
empregados vinculados ao RGPS e as ordens de pagamento fornecidas pelo TCM
(apenas os profissionais enquadrados como segurados empregados), verifica-se
que a atividade econômica que ocupa o maior número de segurados
empregados é a atividade hospitalar relativa ao Hospital Regional e à
Maternidade Augusta Bastos cujo CNAE é 8610-1/01 (Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências) e que
a alíquota correspondente ao grau de risco é de 2% (dois por cento). O ANEXO-V
demonstra a quantidade de segurados empregados por lotação encontrados na
folha de pagamentos somada à quantidade de empregados constantes do ANEXO-
II do TIF No 04 (fatos geradores TCM) em que foi possível determinar, pela
descrição da “OP”, o seu local de trabalho.
4.9. Através da análise da GFIP em conjunto com os fatos geradores encontrados
nas ordens de pagamento fornecidas pelo TCM (ANEXO-I do TIF No 04),
constatou-se que o contribuinte classificou erroneamente na GFIP a categoria de
diversos profissionais da saúde, como os médicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem, agentes de saúde, todos estes credenciados pelo município. Estes
foram classificados como contribuintes individuais (categoria 13) e devem ser
classificados como segurados empregados (categoria 1 ou 12), conforme o art. 6°
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
5
da IN RFB n ° 971, de 13 de novembro de 2009, itens, I, XXVI, XXIX e XXXI e §10°. O
contribuinte ao enquadrar estes profissionais como contribuintes individuais
reduziu o valor do SAT/GILRAT devido, desta forma, lançou-se também o
SAT/GILRAT incidentes sobre estas remunerações (GILRAT complementar
levantamento “SB”).
(...)
4.10. Evidencia-se que além do erro da alíquota aplicada relativa ao GILRAT, o
contribuinte também aplicou equivocadamente o FAP – Fator Acidentário de
Prevenção. A tabela constante do ANEXO-I a este relatório informa as bases de
cálculo dos segurados empregados, o GILRAT e o FAP declarados em GFIP; os
valores corretos de GILRAT, FAP e consequentemente do GILRAT ajustado e
demonstra o cálculo dos valores lançados como diferença de SAT/GILRAT. –
grifou-se.
Pois bem.
O inciso II do art. 22 da Lei n. 8.212/91, estabelece que a alíquota da contribuição
destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é de
1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento), conforme o grau de risco da
atividade preponderante da empresa seja considerado leve, médio ou grave. É ver:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (grifou-se)
O § 3o do art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que regulamentou aquele dispositivo, estabelece que,
para a definição da alíquota dessa contribuição “Considera-se preponderante a atividade que
ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”(grifou-
se).
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
6
Ocorre que reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinaram
que a referida alíquota deve ser aferida pelo grau de risco da atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da pessoa jurídica, individualizado pelo seu Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro, e não se considerando a empresa como um todo, conforme a
regulamentação. Esse entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 351, do STJ (DJe
19/06/2008), a seguir reproduzido:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), expediu o Parecer PGFN/CRJ n.
2.120/11, recomendando a dispensa da interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, e também da apresentação de contestação, acerca da matéria abordada. O referido
Parecer foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 15/12/2011, e a matéria de que ele trata foi objeto do Ato Declaratório
PGFN n. 11/11. Conforme os §§ 4o, 5o e 7o e o inciso II do art. 19 da Lei n. 10.522/02, a edição do
Ato Declaratório PGFN n. 11/11, vincula a atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
em relação ao assunto nele veiculado.
Registre-se, ainda, que à época, o inciso II do art. 19 da Lei n. 10.522/02, o § 7o
desse artigo determina que, na hipótese de créditos tributários já constituídos, o lançamento deve
ser revisto de ofício pela autoridade lançadora, para o efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário.
Tal disposição denota que os reflexos da edição do Ato Declaratório não se
restringem aos fatos geradores ocorridos a partir de sua edição, mas se estendem também
àqueles ocorridos antes dela, observados os respectivos prazos prescricionais.
Ou seja, o enquadramento nas alíquotas do RAT deve ser feito mensalmente,
considerando o grau de risco da atividade econômica preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa regularmente inscrito no CNPJ.
Nessa linha, o enquadramento, num dos correspondentes graus de risco, dos
órgãos do Poder Público foi expressamente tratado na Instrução Normativa RFB n. 971/09.
Confira-se:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
7
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, [...]:
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, [...], obedecendo às seguintes disposições:
[...]
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.453/2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e –
grifou-se.
No que tange às entidades públicas, valiosas são as lições trazidas pela Solução de
Consulta COSIT n. 179/15:
21. Como se vê, a alínea “d” do inciso I do § 1o de seu art. 72 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, remeteu o enquadramento dos órgãos da
Administração Pública direta num dos correspondentes graus de risco, para fins
de apuração da alíquota para recolhimento da contribuição referente ao GILRAT,
ao § 9o do art. 72 do mesmo ato. Com tal providência, foi atribuído aos órgãos
públicos o mesmo tratamento das empresas em geral.
22. Observa-se, primeiramente, que os órgãos públicos são centros de
competência, aos quais são cometidas funções determinadas. Não são dotados de
personalidade jurídica e podem, no máximo, gozar de autonomia administrativa e
financeira/orçamentária e, segundo sua posição na estrutura da organização
administrativa, podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos.
23. A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, no inciso I de seu art. 15, inseriu os
órgãos públicos no conceito de “empresa” para fins de cumprimento das
obrigações previdenciárias ali consubstanciadas. De se notar, porém, que essa
condição de “empresa” não deve ser estendida a órgãos que não possuem
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
8
qualquer autonomia administrativa ou financeira ou que apresentam função
exclusivamente executiva e subordinada. Não pretendeu a Lei no 8.212, de 1991,
conferir status de “empresa” a um departamento ou a uma seção, que,
conquanto sejam órgãos públicos, não possuem liberdade de ação, estando
subordinados administrativa e financeiramente aos órgãos que se encontram em
posição superior na pirâmide da organização governamental, como é o caso de
um serviço ou seção.
24. Atenta à existência de órgãos com independência administrativa e financeira e
outros que não possuem essas características, a Instrução Normativa RFB no
1.470, de 30 de maio de 2014, que trata da inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ dos órgãos da Administração Pública direta, estabeleceu a
obrigatoriedade de inscrição no CNPJ dos órgãos públicos que se constituam em
“unidades gestoras de orçamento” (art. 4o, I), ou seja, que executam parcela do
orçamento do ente político do qual fazem parte (União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios).
25. Vê-se, assim, que uma unidade gestora de orçamento deve possuir inscrição
própria no CNPJ, podendo tal unidade ser composta: a) pelo estabelecimento
matriz; b) por estabelecimentos filiais, que possuem a mesma raiz do CNPJ do
estabelecimento matriz ao qual se acham vinculados. Convém observar, ainda,
que esse estabelecimento matriz ou filial pode apresentar várias divisões internas,
órgãos menores como é o caso dos Serviços, das Seções etc., que não possuem
um número próprio de CNPJ, devendo tais órgãos/divisões vincular-se
diretamente aos órgãos aos quais estão subordinados administrativa e
financeiramente (matriz ou filial) e que se encontram em posição
hierarquicamente superior.
26. Dentro desse delineamento, considera-se “empresa” – sujeito passivo das
obrigações previdenciárias – o órgão público gestor de orçamento com inscrição
própria no CNPJ (v.g., Prefeitura Municipal) – e que pode ser integrado por vários
estabelecimentos, na condição de matriz ou filiais. Esses estabelecimentos, que
possuem a mesma raiz de CNPJ, podem ser integrados por órgãos menores
(seções, divisões, departamentos, etc.), que não possuem CNPJ, hipótese em que,
para fins de cumprimento das referidas obrigações, essa fragmentação – órgão
menor, sem inscrição no CNPJ – deve vincular-se ao estabelecimento matriz ou
filial ao qual se acha subordinado administrativa ou financeiramente.
27. Enfim, o enquadramento num dos correspondentes graus de risco para fins de
recolhimento da contribuição referente ao GILRAT dos órgãos da Administração
Pública direta, assim considerados os órgãos gestores de orçamento com CNPJ
próprio (art. 4o, I, da Instrução Normativa RFB no 1.470/2014), segue a regra das
empresas em geral. Assim, referido enquadramento deverá ser feito de acordo
com a atividade preponderante, assim considerada aquela que possui o maior
número de segurados empregados em cada estabelecimento (matriz ou filial) do
órgão público e, no caso de órgãos sem inscrição no CNPJ, como as divisões, as
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.385 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720238/2015-37
9
seções e os serviços, os segurados empregados que ali atuam deverão ser
computados, para fins desse enquadramento, nos órgãos aos quais eles se
encontram vinculados administrativa e financeiramente. -grifou-se.
No caso do presente Processo administrativo, quando da ciência do lançamento –
26/02/2014 e-fl. 286 - já vigia o mencionado Ato Declaratório.
Não obstante, a análise do caso concreto não permite concluir se a fiscalização
apurou a alíquota de 2% por se tratar da atividade preponderante do Fundo Municipal de Saúde
(CNPJ 06.190.522/0001-80) ou considerando outros estabelecimentos vinculados à Prefeitura
Municipal de Rio Verde, com CNPJ próprio.
Como se verifica, a fiscalização menciona, para fins de enquadramento da alíquota
GILRAT, que “a atividade econômica que ocupa o maior número de segurados empregados é a
atividade hospitalar relativa ao Hospital Regional e à Maternidade Augusta Bastos cujo CNAE é
8610-1/01”.
A Tabela constante do Anexo V do Relatório Fiscal (e-fl. 275 e seguintes) descrimina
a “QUANTIDADE DE TRABALHADORES POR LOTAÇÃO/ATIVIDADE”. Contudo, não indica se os
locais/lotações referem-se à estabelecimentos com CNPJ próprio, ao qual estariam vinculados os
profissionais.
Deste modo, por entender ser medida necessária para que não reste qualquer
dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que: a
repartição de origem confirme se efetuou o lançamento com base na atividade preponderante do
Fundo Municipal de Saúde, considerando a independência dos estabelecimentos que possuem
CNPJ e produza relatório conclusivo, preferencialmente com tabela indicativa dos número de
trabalhadores e CNAEs por estabelecimento, individualizadamente.
Ao término, cientifique o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 805
DF CARF MF
Original